Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-61.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000511-61.2014.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): DIOGO MACEDO DOS SANTOS, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JOSE MOURA DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN. CABIMENTO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU DECLARATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu da apelação apresentada em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, por inadmissibilidade recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor do crédito tributário não ultrapassa o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e se seria possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o recurso. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 prevê que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que é constitucional a restrição recursal, fixando parâmetros para atualização do valor de alçada. 5. O valor atribuído à causa (R$ 351,05) era inferior ao valor atualizado de 50 ORTN na data da propositura da execução, afastando a admissibilidade da apelação. 6. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Em execução fiscal cujo valor do crédito tributário seja inferior a 50 ORTN, atualizado conforme o IPCA-E na data da propositura da ação, não cabe recurso de apelação, sendo admissíveis apenas embargos infringentes ou de declaração, afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34, caput e §§ 1º a 3º; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637975 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 09.06.2011; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 727.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.03.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0000511-61.2014.8.05.0173 em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA, e, como agravado, JOSE MOURA DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .